Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747403-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID's 34694237-51 e 34692276-7). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator